Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO E DEFESA. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL. PROVA DOCUMENTAL. NÃO APRESENTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO. VALOR EQUITATIVO.
1. Descabe a alegação de cerceamento de defesa na hipótese em que a questão objeto da ação versa sobre matéria de direito que demanda prova exclusivamente documental.
2. Com fulcro no art. o art. 273, I, CPC, a parte autora não faz jus às indenizações por danos materiais e morais pretendidas quando as provas documentais por ela apresentadas são insuficientes para demonstrar os fatos que fundamentam sua pretensão.
3. Como regra, não havendo condenação em pecúnia e não sendo possível aferir o proveito econômico correspondente, a fixação dos honorários ampara-se no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece percentual entre 10% e 20% do valor atualizado da causa.
4. A jurisprudência desta Corte, contudo, vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa resulte montante desproporcional à complexidade do feito.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.